Tribunal: STF
Processo: RE 1220826
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 29.816/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CERTIDÃO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Pampeano Alimentos S.A. e União protocolaram recursos extraordinários, com alegada base na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão por meio do qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou pertinente a anterioridade nonagesimal – artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Carta da República –, mas não a anterioridade de exercício – artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Lei Maior –, na alteração de alíquota alusiva ao benefício do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA. 
    Vossa Excelência, em 28 de fevereiro de 2020, proveu o extraordinário da sociedade anônima, para determinar a observância do princípio da anterioridade geral. No mesmo dia, em outra decisão, negou seguimento ao da União, no que buscou a não aplicação da anterioridade nonagesimal. 
    Sobreveio agravo interno interposto pela União, no qual impugnada, exclusivamente, a aplicação da anterioridade de exercício. 
    A agravada, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, postula a expedição de certidão de trânsito em julgado parcial, ou seja, no tocante ao decidido relativamente à anterioridade nonagesimal – requerendo seja enviada ao endereço eletrônico indicado. 
    2. O Pleno, quando do julgamento do agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento nº 654.291, da minha relatoria, assentou que os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem, no que não atacados por meio de recurso.
    A obtenção de certidão está compreendida no gênero direito de petição. Certifiquem a preclusão maior do capítulo da decisão na qual proclamada a pertinência do princípio da anterioridade nonagesimal, considerada a alteração de alíquota do benefício do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA. Quanto ao envio a endereço eletrônico, é possível, uma vez inexistente ônus para o Tribunal.
    3. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator